Tribunal: TJSP
Processo: 1013236-81.2016.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Apelação Cível – Ação Civil Pública – Improbidade Administrativa – Contratação direta do Banco do Brasil com dispensa ilegal de licitação, relativamente à venda da folha de pagamento de vencimentos dos servidores públicos do Município de Marília – Pretensão de condenação dos réus por ato de improbidade previsto no artigo 10, "caput" e inciso VIII, da Lei no 8429/92 - Aplicação retroativa das

Ementa:
Apelação Cível – Ação Civil Pública – Improbidade Administrativa – Contratação direta do Banco do Brasil com dispensa ilegal de licitação, relativamente à venda da folha de pagamento de vencimentos dos servidores públicos do Município de Marília – Pretensão de condenação dos réus por ato de improbidade previsto no artigo 10, "caput" e inciso VIII, da Lei no 8429/92 - Aplicação retroativa das alterações da Lei no 14.230/2021 – Retroatividade benéfica aos requeridos – Não comprovação do especial fim de agir (dolo) e lesão ao patrimônio público, necessários à caracterização do ato ímprobo - Recursos providos para julgar improcedente a ação.